Tribunal: CARF
Processo: 10580.725520/2018-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10580.725520/2018-36 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.214 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
28 de abril de 2021 Recorrente
Recorrente
LILIAM DOS SANTOS ARAUJO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
TRIBUTAÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Os rendimentos
tributáveis
recebidos pelo contribuinte devem ser
integralmente informados em sua Declaração de Ajuste Anual, cabendo o
lançamento da parcela por ele omitida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 48/52) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual Retificadora do exercício 2014 (e-fls. 31/37) no qual se apurou a Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica Decorrentes de Ação da Justiça Federal.
A contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 03), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 58/59):
A contribuinte apresentou a impugnação de fls. 03 e 04, em 12/09/18, alegando, em
síntese, que de acordo com declaração retificadora anexa, os rendimentos deveriam ser
tributados como RRA, gerando uma restituição.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 18a Turma da DRJ/RJO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.725520/2018-36
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.214 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.725520/2018-36

Cientificada da decisão de primeira instância em 04/01/2019 (e-fls. 63), a
interessada ingressou com Recurso Voluntário em 05/02/2019 (e-fls. 67) solicitando a utilização
do mesmo critério de julgamento do Acórdão no 04-47.338 da 4a Turma DRJ/CGE, por ela
anexado, referente a processo de característica semelhante.
O julgamento do Recurso Voluntário foi convertido em Diligência através da
Resolução no 2002-000.174 para que a Unidade de Origem intimasse a recorrente a apresentar
documentos comprobatórios de que os valores em litígio consistiam em Rendimentos Recebidos
Acumuladamente – RRA (e-fls. 94/95).

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Do exame dos autos, verifica-se que o valor considerado omitido no lançamento
foi recebido pela contribuinte em decorrência de Ação na Justiça Federal.
O Colegiado a quo entendeu que os documentos juntados à Impugnação não eram
hábeis para justificar a opção pela tributação exclusiva na fonte relativa a RRA pleiteada na
Impugnação.
Para contrapor as razões da primeira instância, a recorrente limitou-se a solicitar a
utilização do mesmo critério de julgamento do Acórdão no 04-47.338 da 4a Turma DRJ/CGE,
referente a processo de outro contribuinte que teria característica semelhante ao que aqui se
examina.
Considerando os argumentos apresentados e tendo em vista o princípio da verdade
material, este Colegiado converteu o julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade
de Origem para que esta intimasse a contribuinte a apresentar documentos comprobatórios de
que os valores em litígio consistiam, de fato, em RRA, o que não podia ser constatado através
das peças juntadas aos autos.
Não obstante, mesmo com a nova oportunidade para prestar esclarecimentos, a
interessada, devidamente intimada, não apresentou qualquer elemento de prova com o intuito de
confirmar as suas alegações, não merecendo reparos a decisão recorrida.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.214 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.725520/2018-36

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital